Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO, neste ato representado pelo inventariante CASEMIRO ALVAREZ NETO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0011760-68.2011.8.11.0004, código 158978, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que homologou o laudo pericial apresentado e rejeitou a impugnação à avaliação.
Explica o agravante que visando assegurar o crédito os agravados realizaram a penhora do objeto da venda e foi determinada a avaliação do mesmo; foi nomeado perito; foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, atribuindo ao mesmo, o valor médio do hectare na quantia de R$ 2.021,84.
Contra essa decisão foi apresentada a impugnação, arguindo: nulidade por suspeição do perito, erro de avaliação e necessidade de nova avaliação, bem como, protestou pela resposta de quesitos suplementares, além da necessidade de inspeção judicial.
A decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel constritado, em R$ 8.135.884,16 para satisfação de crédito de R$ 4.563.033,50, proporcional a 55,75%.
Argumenta que a manutenção da decisão agravada, permitirá aos agravados que, pela alegada inadimplência de 18% da venda originariamente feito ao agravante, tornem-se novamente proprietários da área, com deságio de 60%, sem contar o valor recebido, um inegável enriquecimento ilícito.
Voltando-se a impugnação, quanto a nulidade da perícia por suspeição do perito, defende evidente amizade do perito com agravado, pois, foram realizar a perícia no mesmo veículo; após a realização da perícia o agravado já indiciou o valor médio do hectare que lhe era de seu interesse; foram ignoradas características que valoram a Fazenda Barigajau; ao contrário do que alega o juiz “a quo” há declarações públicas juntadas nos autos que demonstram que o perito se dirigiu, realizou e retornou da perícia no carro do agravado, Luciano Lopes Fleck. Requer o reconhecimento d suspensivo do Sr. Perito, a nulidade dos laudos periciais, determinando-se a designação de novo “expert” para realização de nova prova pericial.
No ponto 2- Indeferimento de apresentação dos quesitos suplementares – cerceamento de defesa – prejuízos evidentes, defende que a decisão deve ser anulada, principalmente porque um dos quesitos envolve a inobservâncias cometidas no que refere a realização da prova pericial e afronta à NBR 14653-3.
Já quanto a alegada afronta as regras da NBR 14653-3 alega elevada discrepância de valores, entre o valor do avaliador contratado pelo agravante e o laudo apresentado, numa diferença de R$ 18.000.00; que a avaliação do imóvel foi efetuada pelo preço da terra nua, não mencionando sobre disposição pastoril, poço artesiano, pisto de pouso, ausência de orçamento para a avaliação das diversas construções existentes no imóvel a título de benfeitorias.
Ainda afirma: “de acordo com a aludida Norma Reguladora, para a avaliação de imóveis rurais é obrigatório ao Sr. Expert, a explicitação dos dados colhidos no mercado, com a identificação das fontes, com consulta em, no mínimo, três dados”, porém, o perito não apresentou diversos dados.
Também assevera que o perito não identificou se o valor das ofertas dos imóveis da região é pagamento à vista ou a prazo, nem mesmo a indicação do método de avaliação dos imóveis da região. Além disso, segundo alega, o Sr. Perito comparou valores de mercado de outros imóveis na região, porém inexplicavelmente o valor do bem avaliado está muito abaixo do praticado na região.
Nesse ponto, almeja nova avaliação, nos termos do artigo 873, I, do CPC.
Adiante, reafirma a discrepância entre o laudo apresentado pelo perito judicial e o perito contratado, que chega a R$ 18.000,00. Também por isso, pleiteia nova avaliação, com fundamento no artigo 873, III, do CPC.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os atos expropriatórios de adjudicação serão iniciados.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Chama a atenção a discrepância entre o valor encontrado pelo perito judicial e o perito contratado, merecendo profunda análise, resguardada ao mérito; além disso, há considerável perigo de dano, pois, já foi determinado a lavratura do auto de adjudicação.
Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator